Tribunal: TJPA
Processo: 0810385-46.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810385-46.2019.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ FELIPE OLIVEIRA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA PENAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810385-46.2019.8.14.0000

IMPETRANTE:
SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES
.

PACIENTE:
LUIZ FELIPE OLIVEIRA ROCHA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE ICOARACI
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II e § 2º-A, INCISO I, DO CPB
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E
DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA
.
IMPOSSIBILIDADE. DECRETO MINIMAMENTE FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. O PACIENTE RESPONDEU TODO O PROCESSO ACAUTELADO, MOTIVO PELO QUAL, PERSISTINDO OS REQUISITOS ENSEJADORES E PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DEVE PERMANECER SEGREGADO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ENCARCERAMENTO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA CRIMINOSA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quanto as alegações de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e
falta de justa causa para a manutenção da medida extrema,
são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime;

2
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

3.
As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 30 de janeiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Luiz Felipe Oliveira Rocha
, acusado pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, Inciso II do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Icoaraci.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, fixando preso desde o dia
11/04/2019
, alegando em suma: a) violação ao princípio da presunção de inocência, ficando o processo em grau de apelação sem trânsito em julgado; b) ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão do paciente; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, para aguardar o julgamento da apelação em liberdade. Não entendendo ser caso de decretação de liberdade, que sejam determinadas ao paciente, medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. 2579457)
. Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
11/04/2019
, por volta das 20H45, na Rua Lôpo de Castro, próximo a Quarta rua, no bairro da Campina, Cruzeiro (Icoaraci), o paciente e seu comparsa
Jean Costa Alves
tomaram de assalto a vítima
Flávio Vinícius dos Passos Meireles
.

Consta, ainda, que a Polícia Militar encontrava-se realizando policiamento preventivo e ostensivo pela ROTAM MOTOS, quando no endereço anteriormente falado 02 (dois) indivíduos que estavam em uma motocicleta na contramão e atitudes suspeitas e, devido tal fato, foram abordados os quais estavam em uma moto de marca HONDA, modelo TITAN, placa QEU 7018, na cor azul. Foram revistados e foi encontrado 01 (uma) arma de fogo calibre 22, estando com 02 (duas) munições no tambor e 01 (um) aparelho celular.

Logo em seguida, os policiais perceberam a chegada do
Senhor Flávio Vinícius dos Passos Meireles
, que relatou ter sido vítima de roubo praticado pela dupla há poucos instantes. Diante dos fatos, os nacionais receberam voz de prisão por roubo e foram conduzidos à Seccional Urbana de Icoaraci. Os pertences da vítima foram recuperados.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto as alegações de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da violação do princípio da presunção de inocência, em razão do feito encontrar-se em grau de apelação, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória. Afirma, que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, a prisão preventiva do coacto foi decretada no dia
12/04/2019
, em razão de estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, contidos no artigo 312 do CPP.

Após prolatada a sentença condenatória realizada no dia
18/09/2019
, o juízo
a quo
renovou o decreto de prisão, nos seguintes termos:

[...]Da necessidade da manutenção da prisão cautelar. Preceitua o Artigo 312,

do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Analisando os autos, verifico estar presente um dos motivos para a manutenção da prisão dos sentenciados. O que se procura no instituto da liberdade provisória, é assegurar o regular desenvolvimento do processo sem que do acusado seja retirada a sua liberdade. Somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora deve-se restringir a liberdade do cidadão.

Dispõe a Constituição Federal, que ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (art.5º, LXVI). No caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.

Vejamos:

Depreende-se dos autos, após regular instrução criminal da existência de provas de autoria e materialidade do crime formulado nos autos, a sentença penal condenatória que o diga.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Da existência do crime, conforme dito acima resta comprovada. A segregação cautelar se faz necessária para garantia a aplicação da lei penal.

Levo em conta, a periculosidade comum que se reveste o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Os sentenciados devem ser mantidos fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais um crime praticado com covardia e violência, merecendo mais rigor e severidade.

A possibilidade de lucro fácil, com a subtração do bem de propriedade da vítima, não pode prevalecer sobre o direito do cidadão comum de ir e vir com tranquilidade, e no caso concreto que se viu tolhido diante da conduta violenta e desproporcional dos sentenciados.

Visa a medida cautelar, assegurar a aplicação da lei penal. Os acusados foram condenados a uma pena de reclusão, em regimes inicialmente semiaberto. Não apresentam os acusados garantia alguma que irão se submeter à aplicação da lei, caso sejam colocados em liberdade, mesmo porque foram condenados a uma pena restritiva de liberdade. Mantenho a medida cautelar de prisão preventiva, posto que presente ainda, um dos motivos autorizadores de que trata o Art. 312, do Código de Processo Penal.[...]

Outrossim, o paciente respondeu todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores e proferida sentença condenatória, deve permanecer segregado.

Portanto, não há que se falar em liberdade sob nenhum argumento, principalmente quando não há ilegalidade na prisão decretada e renovada em sentença condenatória, desde que tal esteja fundamentada, como é o caso do presente
writ
.

Ademais, quanto à solicitação de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS E POSSÍVEL APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 30 de janeiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/02/2020